Tribunal: STF
Processo: RE 79369
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-03-06
Data de publicação: 1975-03-06

Ementa:
1. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 14, DE
15.12.70, COM MODIFICAÇÕES ULTERIORES, DO TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS. INADMISSIBILIDADE DA SUSCITAÇÃO. 2. DESCABIMENTO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS LITIGIOS DECORRENTES DAS RELAÇÕES DE
TRABALHO MENCIONADAS NO ART. N. 110 DA CONSTITUIÇÃO (ART. 308, II,
'B' DO REGIMENTO INTERNO). 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.